Tribunal: TJES
Processo: 5001628-66.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001628-66.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO RENATO MARTINS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5001628-66.2021.8.08.0013

RECORRENTE: SEBASTIÃO RENATO MARTINS

RECORRID
O
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto
pela requerente em face da sentença (id. 4265304
) que julgou improcedente a pretensão deduzida ao reconhecer a validade da cobrança decorrente do TOI.

A recorrente argumenta que o procedimento adotado pela concessionária para apuração do TOI foi irregular, de encontro ao que prevê a resolução da ANEEL, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para declaração da inexigibilidade do débito e a condenação da recorrida ao pagamento de reparação por danos morais.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna, em suma, pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária na forma do artigo 99 do CPC.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como vot
o.

DO MÉRITO

A princípio, convém registrar que as ações em face da ré no sistema dos Juizados são inúmeras, matérias rotineiras nos Juízos de Piso e na grande maioria dos ca
s
os, os Termos de Ocorrência de Irregularidade são lavrados de forma superficial, sem registro da infração de forma objetiva e segura e sem comprovação de que a partir da autuação tenha havido alteração do consumo de energia e por esta razão
analisa-se
o mérito destas pretensões e
invalida-se
o TOI sem necessidade de realização de prova pericial.

Contudo
, no caso dos autos a ré se
mostra exitosa
para autuar o consumidor procurando seguir as prescrições do artigo 129 da Resolução nº 414 de 2010 da ANEEL e por este motivo, a despeito do entendimento acolhido pelo
j
uízo de
p
iso, verifica-se que a concessionária juntou fotos do medidor, bem como cópia do TOI realizado na presença d
a
autora
,

logo,
por esta razão não se pode dispensar a este caso tratamento se que se dispensa àquelas autuações que às escâncaras em nada atendem a Norma de Regência.

Por outro lado, ainda que se reconheça que a ré trilhou caminho, a princípio, regular na lavratura do TOI, fato é que a constatação
e
a comprovação do fato se deu de forma unilateral e por este motivo a prova pericial se mostra necessária para o julgamento da causa com a segurança que se espera do provimento jurisdicional, com registro de que a partir das evidências comprovadas, ainda que a situação fática no local tenha se alterado, ao sentir deste Juízo, a produção da prova pericial seria possível.

Neste passo, sendo a produção desse tipo de prova incompatível com a sistemática prevista na Lei 9.099/95,
reconhecida
de ofício
,
neste caso, a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa.

N
esse sentido,
destaca-se que

a competência

material importa
matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
Ademais,

embora a tese tenha sido afasta
da
na sentença, verifica-se que a
concessionária recorrente
,
em sede
de
contestação, alegou
preliminarmente a incompetência do Juízo, diante da necessidade de
produção de perícia técnica.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
porém
,
de ofício,
DECLARA-SE
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
, anulando-se a sentença e
extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, na foma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação e
m
custas
e honorário
s
po
r restar prejudicada a análise das razões recur
sais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)